Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Ação de cobrança onde se discute sua regularidade.
2. O paciente enquanto consumidor sujeito de direitos, tem o direito à informação plena, conforme preceitua o art. 6o, III, do CDC. Já o médico, por sua vez, em qualquer caso tem o dever de informar, de forma adequada e clara a situação e condições as quais se submete seu paciente.
3. Não se desincumbe do ônus da prova a parte autora que se limita em alegar fatos sem coligir aos autos provas que comprovem suas alegações.
4. Negou-se provimento ao recurso.